Tribunal: TJDFT
Processo: 0700219-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE EXAME MÉDICO. INDICAÇÃO MÉDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MAJORADO. PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cuida-se de recursos de apelação interpostos pela operadora de plano de saúde e pelo autor contra a sentença que, confirmando a liminar, condenou a ré a custear o exame solicitado pelo médico assistente e, a pagar indenização por danos morais.
2. A determinação de que a operadora do plano de saúde custeie o exame solicitado pela médica que assiste o segurado, não caracteriza invasão da competência da ANS nem consiste em afronta aos princípios da legalidade, da segurança jurídica, da intangibilidade dos contratos, do equilíbrio da relação contratual, tampouco do ato jurídico perfeito inscrito no artigo 5o, XXXVI, da Constituição da República.
3. A injusta recusa do plano de saúde para cobertura de exame para diagnóstico da doença que acomete o beneficiário do plano, ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral, pois o fato agrava o sofrimento daquele que já se encontra fragilizado, consoante a jurisprudência da Corte Superior.
4. Nos termos do § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o valor dos honorários advocatícios deve ser fixado por apreciação equitativa, observando-se o disposto nos incisos do § 2o.
5. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação da ré improvido e recurso do autor provido.